Tribunal: TJSP
Processo: 2022942-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
res constantes do registro do imóvel. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para determinar a expedição de ofício à Jucesp.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2022942-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Marcondes D'Angelo

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUCESP – EXEQUENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE. Irresignação contra a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de São Paulo para obtenção de dados da devedora.

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUCESP – EXEQUENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE. Irresignação contra a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de São Paulo para obtenção de dados da devedora. Conquanto se trate de diligência administrativa que pode ser realizada pela própria parte interessada, sem intervenção do judiciário, é possível a expedição de ofício "in casu", tendo em vista que se cuida de serviço pago, a acarretar dano ao requerente, por ser beneficiário da justiça gratuita. Aplicação, por analogia, do disposto no artigo 98, IX, do CPC, que diz respeito aos atos de natureza extraprocessual necessários à efetivação da decisão judicial. Entendimento que se coaduna com o direito à assistência judiciária integral e gratuita e com o direito de acesso à justiça, ambos de matiz constitucional (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF). Impõe-se, antes, nova diligência no endereço do imóvel em tela, observando-se os dados complementares constantes do registro do imóvel. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para determinar a expedição de ofício à Jucesp.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2022942-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante THIAGO TAPIJURI
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESPEDITO AVELINO BEZERRA
PADARIA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022942-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2022942-94.2020.8.26.0000.
Comarca: Jacareí.
02a Vara Cível.
Processo no: 1010067-14.2017.8.26.0292.
Prolator ( a ): Juiz Maurício Brisque Neiva.
Agravante ( s ): Thiago Tapijuri Martins.
Agravado ( s ): Espedito Avelino Bezerra Padaria – Micro Empresa.

VOTO No 47.891/2020.
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO À JUCESP – EXEQUENTE BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE. Irresignação contra a
decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Junta
Comercial do Estado de São Paulo para obtenção de dados da
devedora. Conquanto se trate de diligência administrativa que
pode ser realizada pela própria parte interessada, sem intervenção
do judiciário, é possível a expedição de ofício “in casu”, tendo em
vista que se cuida de serviço pago, a acarretar dano ao requerente,
por ser beneficiário da justiça gratuita. Aplicação, por analogia, do
disposto no artigo 98, IX, do CPC, que diz respeito aos atos de
natureza extraprocessual necessários à efetivação da decisão
judicial. Entendimento que se coaduna com o direito à assistência
judiciária integral e gratuita e com o direito de acesso à justiça,
ambos de matiz constitucional (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF).
Impõe-se, antes, nova diligência no endereço do imóvel em tela,
observando-se os dados complementares constantes do registro do
imóvel. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento
provido para determinar a expedição de ofício à Jucesp.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto em
ação de reparação de danos em fase de cumprimento de sentença,
fundada em ilícito extracontratual, contra decisão ( copiada à folha 27 )
que indeferiu o pedido de expedição de Ofício à Jucesp, sob o
fundamento de que se trata de diligência a cargo da parte.
O agravante ( exequente ) alega não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022942-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dispor de recursos financeiros para diligenciar no sentido de obter a
documentação, necessária para obtenção de dados da parte devedora,
em fase de cumprimento de sentença.
Requer
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que seja determinada a
expedição de Ofício à Junta Comercial do Estado de São Paulo, para a
obtenção de dados sobre a agravada.
Recurso processado sem concessão
de efeito suspensivo ( folhas 29/30 ).
Ausente resposta da agravada, pois
não localizada.
Recurso versando sobre decisão
proferida em processo de execução (art. 1.015, p. único, CPC).
Este é o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se na origem de ação de
reparação de danos ( ilícito extracontratual ) julgada procedente.
Iniciada fase de cumprimento de sentença, ante as infrutíferas tentativas
d obtenções de bens da devedora, o agravante ( exequente ) pleiteou
expedição de ofício à Jucesp para obtenção de dados, providência esta
denegada.
Conquanto se trate, de fato, de
diligência administrativa que pode ser realizada pela própria parte
interessada, sem intervenção do Judiciário, é certo que, em determinadas
hipóteses, é possível que o pedido de informações seja feito diretamente
pelo juízo da execução.
No caso vertente, é cabível a
expedição de ofício à Jucesp para a obtenção de informações
complementares a permitir o sucesso da execução, a avaliar possível
fraude e sucessão empresarial, tendo em vista que se trata de serviço
remunerado, cujo valor a recorrente está isenta de recolher, por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022942-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
beneficiária da justiça gratuita.
Com efeito, deve-se aplicar ao caso,
por analogia, o disposto no artigo 98, inciso IX, do CPC, que se refere às
hipóteses de emolumentos devidos aos notários ou registradores, ou seja,
diz respeito aos atos de natureza extraprocessual necessários à
efetivação de decisão judicial.
Esse entendimento se coaduna com o
direito à assistência judiciária integral e gratuita e com o direito de
acesso à justiça, ambos de matiz constitucional (artigo 5o, incisos XXXV e
LXXIV, da CF).
Assim, é caso de se determinar a
expedição do ofício perquirindo informações sobre a devedora, nos
moldes do pleiteado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR